Tribunal: TJMT
Processo: 1000685-08.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000685-08.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA PAULA DA SILVA - CPF: 025.928.081-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A - CNPJ: 07.170.943/0076-29 (APELADO), GUILHERME TILKIAN - CPF: 224.859.348-19 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (REPRESENTANTE), A. J. R. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A 2a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DOO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS E MORAIS – QUEDA DE MENOR EM SUPERMERCADO ATRIBUÍDA A DEFEITO NO PISO DO SUPERMERCADO – ALEGAÇÃO DE QUE O MENOR TERIA BATIDO A CABEÇA EM UMA BARRA DE FERRO – RELATÓRIO MEDICO E OCORRÊNCIA ADMINISTRAVA CORROBORAM COM AS ALEGAÇÕES INICIAIS – SUPERMERCADO APELADO NÃO FOI CAPAZ DE DESCONSTITUIR O DIREITO DA PARTE AUTORA/APELANTE – ART. 373 II – DANO MORAL FIXADO EM R$ 5.000,00 - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

I - Não se pode deixar de reconhecer que a autora desempenhou satisfatoriamente o ônus que competia a rigor do artigo 373, I, Código de Processo Civil. Assim, restava à ré fazer prova de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante dicção do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

II - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitro o valor em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

III - Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento de honorários de sucumbência, o qual fixo em 20% sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ANA PAULA DA SILVA, com o fito de reformar a sentença na Ação de Indenização por Danos Morais, no 1000685-08.2017.8.11.0003, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, ajuizada pela ora apelante em desfavor de BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A.

Na origem, a parte a representante da menor que em 24/11/2016, nas dependências do estabelecimento comercial requerido, sua filha, menor impúbere, sofreu uma queda em virtude de desnível existente no piso, batendo com a cabeça em um obstáculo de ferro, vindo a desmaiar em seguida.

Narra que permaneceu no interior do estabelecimento por, aproximadamente, 15 (quinze) minutos, “correndo de um lado para outro”, sem que qualquer funcionário lhe prestasse o devido auxílio, até que, enfim, deslocou-se ao Pronto Atendimento infantil.

Por tais motivos, requereu a condenação da empresa apelada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou improcedente a ação, sob alegação de inexistência de que o acidente tenha ocorrido em decorrente falha no piso da empresa requerida, conforme transcrição:

'Em que pese a narrativa fática apresentada, não há prova robusta o suficiente para ordenar um decreto condenatório como pretendido pela autora.

O prontuário médico acostado, de fato, informa a queda da menor, porém, nada mais há que dê substrato à alegação de que esta veio a ocorrer em virtude de más condições no piso. As fotografias colacionadas, por si só, obviamente, não servem para atestar o nexo causal.

Ressalte-se, ainda, a inexistência de comprovação de qualquer dano físico em virtude da queda.

Nada mais fora anexado aos autos pela autora, e, quando oportunizada a produção probatória, optou pelo julgamento antecipado da demanda.

Veja-se que, muito embora haja incidência do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, curial apontar que a inversão do ônus da prova prevista no CDC (art. 6o, VIII) não tem o condão de eximir a parte autora do dever de produção de prova condizente com o direito vindicado.

(...)

Em sendo assim, tendo como base o material probatório carreado aos autos, resta inviável o acolhimento da pretensão autoral, sendo o julgamento pela improcedência do pedido de indenização por danos morais medida que se impõe.

Portanto, não há como se atribuir qualquer ato ilícito à requerida e, por corolário, não há que se falar em indenização por danos morais.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante a sucumbência da autora, condeno-a ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2o, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiária da AJG.'

Inconformada com a sentença, a parte autora apresentou recurso de apelação (id. 60453460), aduzindo que; (i) apresentou relatório de ocorrência elaborado pelo preposto da própria empresa junto ao ID. 4762259; (ii) que existem câmeras de segurança no interior do supermercado; (iii) por tais considerações, requereu a reforma da sentença para que o pleito inicial seja julgado procedente.

Contrarrazões apresentadas.

Parecer Ministerial pelo provimento do Recurso de Apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGREGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ANA PAULA DA SILVA, com o fito de reformar a sentença na Ação de Indenização por Danos Morais, no 1000685-08.2017.8.11.0003, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, ajuizada pela ora apelante em desfavor de BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A.

Pois bem!

Analisando detidamente os autos, que de fato houve o acidente noticiado na petição inicial.

Conforme narrativa da Médica que atendeu a menor (id. 60452225 - Pág. 3), as 17:00 horas a criança foi admitida no box de emergência, após sofrer queda da própria altura e bater a fronte em uma barra de ferro no mercado Açai.

Ainda, foi juntado relatório de ocorrência elaborado pelo preposto da própria empresa junto ao ID. 4762259.

Assim, nos termos do art. 373 II, competia ao supermercado apelado desconstituir o direito da parte requerida/apelante.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEVOLUÇÃO DE VALOR COBRADO EM EXCESSO – ALEGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cabe ao réu fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente." (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento – vol.

I – Humberto Theodoro Júnior – Rio de Janeiro: Forense, 2014. Pg. 635, ed. Digital)”. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 05/02/2019, PUBLICADO NO DJE 11/02/2019).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SATISFATORIAMENTE COMPROVADA – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL QUE CONVERGEM NO MESMO SENTIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO AUTOR – ÔNUS DO RÉU – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, CPC – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A existência da relação jurídica entre as partes restou, a todo momento, incontroversa nos autos. O acervo probatório angariado aos autos, é suficiente para conferir verossimilhança aos fatos narrados na peça inaugural, uma vez que evidenciam que, de fato, em diversas ocasiões, houve a realização de mais de um serviço dentro do mesmo mês, a despeito de as notas fiscais, acostadas aos autos, demonstrarem o pagamento de apenas um serviço no mês a ela relativo. Desse modo, não se pode deixar de reconhecer que a autora desempenhou satisfatoriamente o ônus que competia, a rigor do artigo 373, I, Código de Processo Civil. Assim, restava à ré fazer prova de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante dicção do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu. (TJMT, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019).

Por fim,

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ENTREGA PARCIAL DE MERCADORIA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – OBSERVÂNCIA – PEDIDO CONTRAPOSTO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONHECIDA – INOVAÇÃO RECURSAL – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO, OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
A pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, o que não se vislumbra na hipótese. Diante da possibilidade de se extrair das razões recursais os motivos que levaram ao inconformismo da sentença, não há que se falar em falta de impugnação específica ou ausência de dialeticidade. Não se conhece dos pedidos formulados em sede de contrarrazões, haja vista que tal peça possui natureza de resposta, não sendo, pois, meio hábil para modificação da sentença. A pretensão de ver reconhecida a ilegitimidade passiva constitui inovação recursal, considerando que a matéria não consta da contestação, fato que impediu a manifestação do julgador monocrático, e que, consequentemente, impede o seu conhecimento pela segunda instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. Demonstrado o nexo causal entre o ato omissivo/comissivo praticado pela Apelante e o dano material causado à Apelada, subsiste o dever de indenizar.
Incumbe ao réu demonstrar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, múnus do qual não se desincumbiu a Apelante.
(Ap 31986/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)

Por fim, com relação ao quantum indenizatório, para a sua fixação o magistrado deve avaliar concretamente todas as circunstâncias para fixar de forma justa e equilibrada o valor do dano moral.

Assim, deve-se ter em mente, a minimização da dor da vítima e a punição do ofensor para que este não reincida, visando à elisão do comportamento lesivo à sociedade como um todo, e ao cidadão em particular.

Por sua vez, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANO MORAL CARACTERIZADO – CONTA ENCERRADA SEM REQUERIMENTO DO APELADO – SALÁRIO NÃO CREDITADO - PEDIDO DE MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE - VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

O encerramento de conta sem requerimento da parte caracteriza a ocorrência do dano moral. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há que se falar em modificação. (Ap 8750/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 12/04/2017)”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ATO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – AQUISIÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00 – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento da Corte Superior, à luz da teoria do risco profissional, a responsabilidade das empresas não é elidida em situações de fraude perpetrada por terceiros, por consistir em risco inerente à atividade econômica por elas exercidas, caracterizando o chamado fortuito interno, que não tem o condão de romper o nexo de causalidade entre a atividade e o evento danoso. Saliente-se que a configuração de fraude de terceiro não isenta a ré/apelante de responsabilidade, eis que tal fraude é bastante comum, sendo que esta circunstância apenas influencia na fixação do valor da indenização, já que o fornecedor não pode atribuir à falha da segurança do serviço que presta ao consumidor. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades do caso e tendo em vista os objetivos do instituto: compensar a vítima pelos prejuízos morais vivenciados, punir o agente pela conduta já adotada e inibi-lo na prática de novos ilícitos, comportando minoração se o arbitramento lhe for exorbitante. (Ap 179427/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 13/02/2017)”

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e em consonância com o parecer ministerial DOU PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento de honorários de sucumbência, o qual fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Eminentes Pares:

Consta do voto do relator que a apelante “permaneceu no interior do estabelecimento por, aproximadamente, 15 (quinze) minutos, “correndo de um lado para outro”, sem que qualquer funcionário lhe prestasse o devido auxílio, até que, enfim, deslocou-se ao Pronto Atendimento infantil.”

Esse é o fato que entendi como lesivo, toda essa aflição e falta de assistência do estabelecimento.

Por essas razões acompanho o voto do relator.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Eminentes Pares:

Peço vênia, mas divirjo do voto do eminente relator, porque da narrativa não ficou demonstrado, ou seja, não há provas que a queda deu-se por um desnível no piso. Ainda que fosse, doravante nenhum estabelecimento poderá ter um desnível no piso?

Consta da sentença recorrida:

“O prontuário médico acostado, de fato, informa a queda da menor, porém, nada mais há que dê substrato à alegação de que esta veio a ocorrer em virtude de más condições no piso. As fotografias colacionadas, por si só, obviamente, não servem para atestar o nexo causal.

Ressalte-se, ainda, a inexistência de comprovação de qualquer dano físico em virtude da queda.

Nada mais fora anexado aos autos pela autora, e, quando oportunizada a produção probatória, optou pelo julgamento antecipado da demanda.”

São elementos colocados pelo magistrado em sua sentença, pois nem mesmo o nexo causal o magistrado verificou, não há provas nos autos.

Peço vênia, mas não há como condenar um estabelecimento sem que haja um mínimo de laço probatório, com base meras alegações, ainda mais quando se trata de uma criança, pois todos sabem que crianças correm de fato por todos os lados, o que pode ocasionar uma queda na rua, na calçada, em qualquer lugar.

Desse modo, por não vislumbrar qualquer elemento mínimo probatório da culpa e consequente responsabilidade da parte apelada, peço vênia ao eminente relator e nego provimento ao recurso, para manter a sentença.

É como voto.-

V O T O (CONTINUAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Senhor Presidente:

Diante dos apontamentos da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, registro que valorei a aflição dessa pessoa, ao ver um filho que cai, desmaia e ninguém o ajuda, todos se omitem. É essa a situação aflitiva que me parece que foge da normalidade.

Sabemos que as crianças são difíceis de controlar, mas não há negativa ou prova em contrário das más condições do piso.

Entretanto, é essa situação de aflição pela qual passou a apelante que me levou a acompanhar o voto de Vossa Excelência.

Peço vênia aos apontamentos da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, mas nas minhas regras de experiência, as condições dessa mãe devem poder ser consideradas e acompanho o voto do relator.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Há um relatório que o proposto da apelada fez sobre o acontecimento e consta nos autos.

EM 10 DE FEVEREIRO DE 2021:

O RELATOR PROVEU O RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) E A 2o VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO) DESPROVEU O RECURSO. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA APLICA-SE O ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 17 DE MARÇO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 17 DE MARÇO DE 2021:

POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.